Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Meire Leite Costa em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Márcia Fortuna Biato –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, ultimada no rosto dos autos no 0718973-84.2023.8.07.0001. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os créditos de titularidade do devedor recebidos em demandas judiciais não se inserem na ressalva contida no inciso IV do artigo 833 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, com a liberação dos valores constritos ou, subsidiariamente, a limitação da medida executiva ao percentual de 30% (trinta por cento) do crédito penhorado, acaso não reconhecida a impenhorabilidade da integralidade desse numerário. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada promovera cumprimento de sentença em seu desfavor almejando perceber crédito originário da locação que mantiveram. Destacara que não conseguira adimplir o crédito exequendo em decorrência da sua situação econômica, porquanto, atualmente, encontra-se desempregada. Aduzira que, à vista dessas circunstâncias, fora deflagrada ordem de penhora no rosto do processo de no 0718973-84.2023.8.07.0001, em cujo bojo fora reconhecido crédito decorrente da restituição de valores pagos, a título de mensalidades, à instituição de ensino que indevidamente a cobrara por anos, alcançando a constrição empreendida o valor de R$13.756,18 (treze mil setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Pontuara que a verba constrita nos autos da ação individualizada ostenta natureza alimentar, de molde a qualificar-se como impenhorável face a frágil situação econômica em que se encontra. Assim, aduzira que, ante a hipossuficiência financeira que restara comprovada pela vasta documentação que coligira aos autos, qualquer montante eventualmente penhorado seria apto a atingir a sua dignidade. Nesse sentido, reprisara que o montante originário do provimento jurisdicional favorável que lograra na ação 0718973-84.2023.8.07.0001 destinar-se-ia à diminuição da grave situação econômica que enfrenta, pois representa, atualmente, sua única expectativa de recursos financeiros. Asseverara que, a despeito da literalidade inserta ao inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil aduzir aos créditos depositados em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça ampliara, à guisa de interpretação extensiva, o alcance desse dispositivo, firmando entendimento segundo o qual são impenhoráveis, também, os valores reservados em conta corrente, fundo de investimentos ou papel-moeda, limitando-se todos a 40 salários mínimos. Dessa forma, sustentara que, conquanto se trate de verba recolhida em ambiente judicial, o montante que fora objeto da constrição determinada em seu desfavor estaria contemplado por aludido patamar, estando, portanto, acobertado pela impenhorabilidade. Pontificara que a impenhorabilidade dos 40 salários mínimos visa assegurar recursos mínimos para a sua subsistência e a da sua família, salvaguardando-os da situação de miserabilidade. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Meire Leite Costa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Márcia Fortuna Biato –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, ultimada no rosto dos autos no 0718973-84.2023.8.07.0001. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os créditos de titularidade do devedor recebidos em demandas judiciais não se inserem na ressalva contida no inciso IV do artigo 833 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, com a liberação dos valores constritos ou, subsidiariamente, a limitação da medida executiva ao percentual de 30% (trinta por cento) do crédito penhorado, acaso não reconhecida a impenhorabilidade da integralidade desse numerário. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da (i) manutenção da penhora de crédito detido pela agravante nos autos da ação de n. 0718973-84.2023.8.07.0001, no bojo da qual obtivera provimento jurisdicional favorável, ensejando a instauração de cumprimento de sentença no qual figura ela como exequente dos créditos ali consubstanciados, e, de modo subsidiário, acaso divisada a inviabilidade da liberação da integralidade do numerário constrito, (ii) a limitação da aludida penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado pela medida executiva. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição da penhorabilidade, ou não, dos créditos auferidos pela agravante em ambiente de ação que promovera, que, a seu turno, não dispusera sobre verbas de natureza trabalhista. Alinhado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo demandado. Conforme delineado, defendera a recorrente que a importância individualizada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza salarial por ser originária de ação de repetição de indébito em que se sagrara vencedora e que, diante da hipossuficiência financeira que experimenta atualmente, revela-se indispensável ao seu sustento. Demais disso, sustentara a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, não obstante os argumentos desenvolvidos, ressoa legítima a penhora do montante bloqueado. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[2], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas e pontuações ilustrativas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara de seus proventos ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso, não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba alimentar, porquanto o numerário originário da ação de repetição de indébito que aviara em desfavor da instituição de ensino corresponderia à única expectativa de crédito existente em seu favor. Nesse particular, aduzira que a natureza alimentar desse montante adviria do fato de que, por ocasião do desembolso dos valores inicialmente vertidos à instituição de ensino, utilizara parte do seu sustento básico para quitar as obrigações que indevidamente lhe eram cobradas, ensejando, de sua vez, que os valores ora repetidos em seu favor, no âmbito da ação individualizada, ostentariam caráter originalmente remuneratório. A despeito dessas considerações, carece de lastro se construir o entendimento de que montante originário de repetição de mensalidades escolares encerram natureza salarial com base na alegação de que o vertido indevidamente, cuja repetição está sendo realizada, derivada do auferido pela agravante com seu trabalho. Ora, destacado o vertido do que auferira, desprendera da origem do que realizara, tornando inviável aludida construção hermenêutica de molde a ensejar a apreensão de que o montante repetido tem natureza salarial. Ademais, o que está sendo auferido tem natureza repetitória, não guardando nenhuma vinculação com as necessidades materiais atuais da agravante de molde a ser, por outro lado, construído o entendimento de que o crédito reveste-se de natureza salarial. Do mesmo modo, o montante não está recolhido em conta corrente ou poupança, mas em conta judicial, infirmando a plausibilidade do formulado. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, não se divisa situação passível de ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade do crédito reconhecido à agravante. Registre-se, outrossim, que a mera arguição de que se encontra a agravante em situação financeira fragilizada, dispondo de parcos recursos para sua subsistência, não sobeja passível de, por si só, ser içada como lastro para a pretensão de desconstituição da verba constrita, notadamente defronte a ausência de previsão legal hábil a respaldá-la. Com efeito, a mera circunstância de eventualmente se encontrar desprovida de outras fontes de rendimentos, a par de não se afigurar apta a transmudar a natureza do crédito de sua titularidade que restara penhorado no rosto dos autos individualizados, tampouco desponta como argumento autorizador da liberação de valores pretendidas, pois, consoante pontuado, insubsistente supedâneo legal a respaldar essa postulação. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 206588747 (fls. 735/737). [2] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em: 30 de ago. de 2024.